Tribunal: TJDFT
Processo: 0743900-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano e 8 meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há provas suficientes para condenação por tráfico de drogas ou se possível a desclassificação da conduta para o delito do art. 28, caput, da L. 11.343/06.
III. Razões de decidir
3. As circunstâncias do flagrante -- após denúncias de tráfico, policiais abordaram o veículo indicado e apreenderam, com o réu, porção de maconha e dinheiro e, em sua residência, porção de maconha, de cocaína, duas balanças, sacos plásticos tipo zip lock e dinheiro --, conforme relatado pelos policiais, na delegacia e em juízo, de forma harmônica e coerente, dão certeza de que as drogas apreendidas eram para difusão ilícita.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, XI; L. 11.343/06, arts. 28 e 33.
Jurisprudência relevante citada: STF, repercussão geral, temas 280 e 506.